Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711359-91.2024.8.07.0001 APELANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 4/9/2024 a 11/9/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora